Tribunal: STF
Processo: RMS 36544
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376).



    2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira.



    3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição.



    4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.